Tribunal: TJMT
Processo: 1013160-91.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. ERROR IN JUDICANDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente JOVANETH PONCE DO NASCIMENTO postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.
2. Ausência da parte Autora/Recorrente na audiência de conciliação, sem a posterior apresentação de justificativa enseja o reconhecimento da contumácia, com a extinção do processo, sem resolução de mérito.
3. A sentença proferida pelo juízo de origem aplicou por analogia o Enunciado 90 do FONAJE, porquanto interpretou ser cristalino o objetivo da Recorrente em tentar impedir a análise do mérito da demanda, ao não comparecer na sessão conciliatória, notadamente porque a empresa Recorrida já havia juntado aos autos o contrato comprovando a existência da relação jurídica.
4. Não obstante, o caso em apreço merece ressalva, pois, no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, motivo pelo qual não há se falar em condenação da consumidora nas penas de litigância de má-fé, porquanto, sequer restou comprovado nos autos que a Recorrente obteve ciência da realização da cessão de crédito.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013160-91.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOVANETH PONCE DO NASCIMENTO - CPF: 025.869.811-03 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da contratação, bem como a condenou por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, pois deixou de comparecer na audiência após a juntada do contrato visando à extinção do feito, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, pagamento de honorários do advogado no montante de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de extinguir o feito pela contumácia, pois é a hipótese que se amolda ao artigo 51, I, da Lei no 9.099/95.

Requereu a reforma da sentença com a extinção do processo pela contumácia e, alternativamente a extinção pode necessidade de perícia grafotécnica.

Houve apresentação de contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021